Tribunal: TJMT
Processo: 1037099-85.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037099-85.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DANIEL URUGUAI DE ALMEIDA - CPF: 063.780.721-91 (AGRAVADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO(S): DANIEL URUGUAI DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisã
o monocrática devidamente fundamentada que negou provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto pela ora agravante, mantendo-se a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais,
e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, há que ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação
cível
interposto em face de
DANIEL URUGUAI DE ALMEIDA
, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

A recorrente reedita suas razões recursais, alegando a

presunção de legalidade/regularidade dos seus atos, bem como que a vistoria realizada constatou que o medidor estava registrando energia a menor, portanto, o agravado estava pagando menos do que o real registro.

Defende a inexistência dos danos morais e insurge-se em relação ao
quantum
indenizatório.

Por fim, requer a reconsideração da decisão e o provimento do recurso, a fim de que a decisão recorrida seja reformada em todos os seus termos.

Contraminuta apresentada no ID 60993453 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
agravo interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face de
DANY MARCELO GOMES DO NASCIMENTO
.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Morais c/c pedido de Tutela de Urgência ajuizada por DANIEL URUGUAI DE ALMEIDA, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para a) declarar consignado o valor mensal de R$ 187,97 com efeito de pagamento das faturas de energia elétrica da UC 6/304380-9, relativas aos meses de fevereiro/2017 a abril/2020, declarando-se plenamente quitada a dívida desse período, declarando-se extinta a obrigação entre as partes, valendo a presente decisão como declaração de pagamento, quitação e recibo; b) confirmar parcialmente a liminar deferida nos autos, apenas no que diz respeito à impossibilidade de a requerida proceder ao corte da energia e/ou inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes relativos aos valores do período discutido na sentença (fevereiro/2017 a abril/2020); c) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença (Súmula 362/STJ), tornando definitiva a liminar deferida no ID 47210131.

Considerando a sucumbência mínima da parte autora, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Alega que não houve qualquer erro de cobrança por parte da empresa, porque houve a confirmação das leituras informadas nas faturas, tendo a concessionária procedido a uma vistoria completa da medição em campo, sendo certo que não foi encontrada nenhuma irregularidade no medidor de energia.

Sustenta que após as reclamações administrativas do recorrido acerca do consumo, a apelante substituiu o aparelho medidor e encaminhou ao Instituto de Pesos e Medidas do Estado – IPEM/MT, para realização de perícia técnica que constatou que o aparelho estava registrando energia a menor.

Defende a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos inadimplidos, o que afasta a alegação de ato ilícito praticado pela apelante.

Aduz a inexistência de dano moral, uma vez que não restou comprovado nenhum abalo moral suscetível de ocasionar tal ofensa. Alternativamente, se mantida a sentença, postula pela redução do valor fixado a título de dano moral, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que seja julgada improcedente a demanda, ou alternativamente, seja reduzido o valor do dano moral.

Contrarrazões (ID 49247142), pelo desprovimento.

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que a parte autora DANIEL URUGUAI DE ALMEIDA ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais c/c pedido de Tutela de Urgência em face da requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., aduzindo que é consumidor da requerida, conforme unidades consumidoras nº 6/2073652-6 e nº 6/304380-9, onde realiza locação de quitinetes, sendo que sua média de consumo é de aproximadamente R$ 164,00 a R$ 200,00, por mês.

Alegou que, injustificadamente, recebeu faturas com valores excessivos nos meses de Fev/2017, fatura com consumo de 524 kWh, no valor de R$ 412,42; Mar/2017, fatura com consumo de 816kwh, no valor de R$ 658,47; Abr/2017, fatura com consumo de 700kwh, no valor de R$ 526,90; Jun/2017, fatura com consumo de 840kwh, no valor de R$ 819,58; e Jul/2017, fatura com consumo de 559kWh, no valor de R$ 577,19, sendo que tais valores não refletem o consumo real da parte autora.

Asseverou que procurou o PROCON e registrou reclamação por meio da reclamação n° 51.001.002.17-0025029, diante das cobranças abusivas, uma vez que não compreende a prática arbitrária da requerida em realizar cobrança do consumo recuperado de forma unilateral, mas não obteve êxito em resolver a situação administrativamente.

Aduz, ainda, que ao solicitar o religamento da outra unidade consumidora nº 6/2073652-6 para a locação do imóvel, foi surpreendido com a negativa em decorrência da existência de débitos em seu nome com relação a outra unidade consumidora nº 6/304380-9.

Diante disso, por entender que houve falha na prestação dos serviços da requerida ao efetuar cobranças abusivas, sem notificar a parte autora da vistoria e pericias realizada em seu medidor, bem como em razão da suspensão do fornecimento de energia, ajuizou a presente ação.

A liminar foi parcialmente nos seguintes termos:

“(...) DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para: i) AUTORIZAR o depósito em relação às faturas discutidas nos autos tendo como parâmetro a média de consumo das 3 (três) últimas faturas anteriores a janeiro/2017, no prazo de 15 (quinze) dias; ii) DETERMINAR que a ré SE ABSTENHA de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora indicada na inicial – nº. 6/304380-9, em relação aos débitos discutidos nos autos, até ulterior deliberação deste Juízo; iii) DETERMINAR que a ré SE ABSTENHA de inserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, em relação aos débitos discutidos nos autos, até ulterior deliberação deste Juízo. (...)”, bem como a inversão do ônus da prova (ID 49247037).

Informou a suspensão do fornecimento de energia no dia 14/05/2018 (ID 49247043), juntando o depósito referente ao pagamento das faturas dos meses de fevereiro, março e abril/2018.

No ID 49247050, foi deferido o pedido determinando o restabelecimento da energia e na sequência, no entanto, o autor informou nova suspensão do fornecimento de energia no dia 13/07/2018 (ID 49247073), postulando pelo restabelecimento, bem como a juntada do comprovante de depósito referente ao mês de junho/2018 (ID 49247074).

O autor comunicou outra vez o corte da energia elétrica no dia 24/08/2018, requerendo a juntada dos comprovantes de depósitos referentes aos meses de maio, junho e julho/2018 e o restabelecimento dos serviços (ID’s 49247080 a 49247084).

O autor informa a suspensão da energia elétrica em sua residência no mês de junho/2018, requerendo o restabelecimento e a juntada do comprovante do mês de agosto/2018 e setembro/2018 (ID’s 49247088 a 49247093).

No ID 49247094, junta os comprovantes dos meses de outubro, novembro e dezembro/2018 (ID’s 49247095 a 49247097).

No ID 49247100, junta os comprovantes dos meses janeiro, fevereiro e março/2019 (ID’s 49247101 a 49247103)

No ID 49247104, informa a juntada do comprovante de abril/2019 (ID 49247105) e no ID 49247106, o comprovante de maio/2019. No ID 49247109, o autor informa o descumprimento da liminar com a suspensão dos serviços no dia 01/07/2019, pugna pelo restabelecimento e juntada do comprovante de deposito do mês 06/2019 (ID 492471010) e na decisão de ID 49247111, determinou-se o mediato restabelecimento dos serviços de energia elétrica.

No ID 49247121, o autor junta o comprovante do mês 08/2019; no ID 49247121, comprovante do mês 09/2019; no ID 49247125, comprovante do mês 10/2019; no ID 49247127, comprovante do mês 11/2019; no ID 49247129, comprovante do mês 12/2019; no ID 49247131, comprovante do mês 01/2020; no ID 49247133, comprovante do mês 02/2020 e nos ID’s 49247135 e 49247136, comprovante dos meses de 03 e 04/2020.

Ao decidir, a magistrada singular Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante o artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.

A controvérsia cinge-se na análise de cobranças excessivas relativas ao consumo de energia elétrica na unidade consumidora nº 5/304380-9, nos meses de fevereiro, março, abril, junho e julho/2017, que seriam muito acima da média que o autor/apelado pagava nos meses anteriores.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Conforme estabelece o art. 14, § 3º, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

In casu, verifica-se que o histórico de consumo de energia elétrica da residência do autor/apelado informa que após o inicio da consignação em pagamento, o consumo se manteve no mesmo patamar reclamado, alguns meses mais e outros menos, conforme se vê do ID 49247012.

Logo, mantém-se a média faturada e consignada pelo autor/apelado. Além disso, a vistoria realizada pela apelante não cumpre as exigências do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, uma vez que não deu oportunidade de defesa técnica suficiente à parte autora/apelado.

Isto porque, não acostou aos autos cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI ou carta ao cliente, informando sobre a vistoria e perícia técnica no IPEM (ID 49247139 - print de tela sistêmica inserida nas razões do recurso de apelação), portanto, produzido de forma unilateral, sem a oportunidade do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não pode ser aceita como prova hábil à comprovação da suposta ocorrência de irregularidades no medidor (art. 129 da Resolução nº 414/2010)

Além disso, tal irregularidade no medidor não é suficiente para impor ao consumidor o ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação.

De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.

Desse modo, como a concessionária de energia agiu de forma unilateral e não viabilizou ao consumidor a aferição e a contestação dos valores, correta a sentença que declarou a quitação da dívida relativa aos meses de fevereiro/2017 a abril/2020, bem como a extinção da obrigação entre as partes.

Nesse contexto, a magistrada singular bem fundamentou, verbis:

“O autor alega que nos meses de fevereiro, março, abril, junho e julho/2017, a requerida realizou cobranças excessivas relativas ao consumo de energia elétrica de sua UC nº 5/304380-9, muito acima da média que pagava nos meses anteriores, razão pela qual pugnou pela consignação em juízo dos valores que entende devidos, bem como pediu que a requerida se abstivesse de realizar o corte de energia e ainda de inscrever o seu nome no cadastro de inadimplentes. Justificou que sua média de consumo considerando as últimas três faturas, qual seja Janeiro/2017, Dezembro/2016 e Novembro/2016, concluindo-se o valor de R$ 187,97 (cento e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos) como média.”

A princípio, o juiz determinou a consignação em pagamento tão somente em relação aos meses de fevereiro, março, abril, junho e julho/2017, no entanto, durante a tramitação do feito, estendeu a liminar para a consignação de valores dos meses vincendos, como vem procedendo a parte autora.

Ressalta-se que o ônus da prova foi invertido na decisão liminar, o que não foi objeto de recurso pela parte requerida, a qual também não se insurgiu contra a extensão dos efeitos da liminar, para o amplo e irrestrito depósito dos valores que o autor entende devido nos autos.

Ademais, a requerida junta aos autos histórico de consumo de energia elétrica da residência do autor e podemos constatar que após o inicio da consignação em pagamento o consumo se manteve no mesmo patamar reclamado, uns meses mais e outros menos, conforme de verifica do histórico acostados nos Id. 14596536 e 22378282.

Portanto, mantém-se a média faturada e consignada pela autora nos autos.” (ID 49247137)

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que declarou a inexigibilidade do débito do citado período. Sobre o tema, é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA IRREGULARIDADE. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu, com base nas provas dos autos, que o procedimento utilizado pela concessionária para apuração de fraude no medidor de energia, com a consequente lavratura do TOI, foi realizado de forma unilateral, pelo que considerou não haver prova da irregularidade apontada. Assim, para alterar tal entendimento, necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta seara recursal, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 571694 SP 2014/0217104-3, Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 20/10/2014)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DO PREPARO RECURSAL – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO – PAGAMENTO NA FORMA SIMPLES – COMPLEMENTAÇÃO VEDADA - DESERÇÃO CONFIGURADA – ARTIGO 1.007 §§4º E 5º DO CPC – DISPOSIÇÃO EXPRESSA - RECURSO NÃO CONHECIDO DA PARTE AUTORA – MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PERÍCIA UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO DA ENERGISA DESPROVIDO. [...]. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos. (N.U 1005892-68.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Mantém-se o valor fixado para os honorários advocatícios que cumpre a função de remunerar com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito. (REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, APELAÇÃO CÍVEL, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor. (Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. [...]. (Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que a apelante suspendeu o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora por diversas vezes, inclusive descumprindo a liminar deferida no ID 49247111, o que demonstra que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Desse modo, constata-se que a responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO CAUSADO POR FAÍSCA ORIGINADA EM POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade do autor teve origem em faísca saída de poste elétrico, a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato. O valor da reparação fixado na sentença de modo razoável não comporta redução. (TJ/MT, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. A cobrança de valores na fatura de energia da parte autora decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia , quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia , revela-se indevida. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção. (N.U 1001871-11.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019)

Por fim, salienta-se que o julgamento do paradigma nº 1.412.433/RS, que deu origem ao Tema 699/STJ, não se aplica ao caso, pelo que fica mantida a sentença singular que desconstituiu o débito oriundo de recuperação de consumo e, sem débito passível de cobrança, não há falar-se sobre eventual suspensão de energia elétrica.

Com essas considerações, nos termos do artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso.

Cuiabá, 16 de julho de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora

”
(ID
50580481
).

No caso em tela, a agravante reedita suas razões recursais, a fim de rediscutir as questões já decididas na decisão monocrática recorrida, a qual bem fundamentou
que a vistoria realizada não foi informada ao agravado, bem como a
perícia técnica no IPEM, portanto, as provas apresentadas pela ora agravante foram produzidas de forma unilateral, sem a oportunidade do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, acertada a sentença singular que em razão de cobranças abusivas das faturas de consumo dos meses de fevereiro, março, abril, junho e julho/2017, além da média que o ora agravado pagava mensalmente, foi determinada a consignação em pagamento em relação ao referido período, conforme a média das três últimas faturas, sendo que após o início da consignação em pagamento, o consumo do embargado se manteve no mesmo patamar, uns meses mais e outros menos, conforme o histórico acostado aos autos (ID 49247012).

Observa-se ainda, que o ônus da prova foi invertido na decisão liminar (ID 49247037), o que não foi objeto de recurso pela parte agravante, a qual também não se insurgiu contra a extensão dos efeitos da liminar, para o irrestrito depósito dos valores que o autor entendia como devidos.

Nestes termos, a r. decisão recorrida concluiu que
os valores cobrados nas faturas mencionadas se tratavam de consumo irregular, portanto, restou declarada a inexigibilidade do débito do citado período.

Além disso, restou demonstrado que a agravante
suspendeu o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora por diversas vezes, inclusive descumprindo a liminar deferida (ID 49247111), o que demonstra que a conduta adotada pela ora agravante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, o qual foi mantido, considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

In casu
, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados na apelação, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1º, do CPC/15.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados na apelação.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020